Tribunal: STF
Processo: AI 592314
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO
   DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS, NOS TERMOS
   DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Como sabido, incumbe à parte
   agravante indicar as peças a serem trasladadas e também
   fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
   deficiência responde, não se permitindo sua complementação após a
   subida dos autos a esta colenda Corte.
Agravo desprovido.